Tribunal: TJBA
Processo: 8001757-07.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001757-07.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARIA DA GLORIA BENIGNO SANTOS

Advogado(s)
:
ERNANDO DE MATOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. PASEP. Falha na prestação do serviço. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu falha na atualização de conta vinculada ao PASEP, condenando ao pagamento de diferenças apuradas. A parte ré suscitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, inaplicabilidade do CDC e cerceamento de defesa, além de impugnar o mérito com base no Tema 1300 do STJ.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva; (ii) saber se a competência é da Justiça Estadual; (iii) saber se o CDC é aplicável à questão dos autos; (iv) saber se houve cerceamento de defesa; (v) saber se houve falha na prestação do serviço quanto à atualização do saldo do PASEP e a distribuição do ônus da prova.

III. Razões de decidir
3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas do PASEP, conforme Tema 1150 do STJ.
4. A competência é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ, por se tratar de sociedade de economia mista, sem necessidade de inclusão da União.
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, autorizando, inclusive, a inversão do ônus da prova.
6. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte, operando-se a preclusão temporal.
7. O Tema 1300 do STJ não se aplica ao caso, pois a controvérsia não envolve contestação de saques, mas a ausência de correta atualização monetária do saldo.
8. Diante da inversão do ônus da prova, incumbia ao banco demonstrar a regularidade da evolução do saldo, o que não ocorreu, limitando-se a apresentar elementos genéricos.
9. Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar, devendo ser mantida a sentença.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil possui legitimidade para responder por falhas na gestão de contas do PASEP, sendo competente a Justiça Estadual para o julgamento. 2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às demandas relativas ao PASEP, admitida a inversão do ônus da prova. 3. O Tema 1300 do STJ não se aplica às hipóteses de discussão sobre atualização monetária do saldo, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade dos lançamentos. 4. A ausência de prova da correta evolução do saldo caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, 14, §3º, I; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1300; STJ, Tema 1.387; STJ, Súmula 42; STJ, Súmula 297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n
.
8001757-07.2024.8.05.0172
, em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e, como apelado,
MARIA DA GLÓRIA BENIGNO SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer, rejeitar as preliminares suscitadas e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora